Tribunal: TJBA
Processo: 8109005-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109005-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO DO
APELO
. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra a decisão prolatada na Apelação nº 8109005-02.2020.8.05.0001, cujo teor negou seguimento ao inconformismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve inovação recursal, hábil a justificar o não conhecimento do Apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inovação recursal ocorre quando uma parte suscita questão que não foi arguida no primeiro grau.

4. No caso
sub oculi
, a Recorrente alegou a culpa exclusiva da Segurada, com fundamento em seu enquadramento como unidade consumidora do Grupo A, tema não debatido na instância originária, motivando a negativa de seguimento da irresignação.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo Interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: não houve.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1947526/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.06.2022; TJ-BA, APL 0300533-35.2014.8.05.0112, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 13.11.2019; TJ-BA, APL 0000062-38.2004.8.05.0211, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, j. 10.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
na Apelação Cível
nº. 8109005-02.2020.8.05.0001, tendo como Agravante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,

sendo Agravada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.